Tribunal: TJMT
Processo: 1046332-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046332-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MADEMIX COMERCIO DE MADEIRA LTDA - CNPJ: 18.195.587/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO EVONILDO - CPF: 005.996.471-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DA SILVA BRAUM - CPF: 040.380.602-09 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL SANTANA TEIXEIRA - CPF: 071.557.061-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. REFORMA PARCIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por advogada contra decisão que, ao acolher exceção de pré-executividade e reconhecer a ilegitimidade passiva de executado em execução fiscal, fixou honorários advocatícios em 10% sobre um quarto do valor da causa, com redução pela metade, resultando em verba próxima a quinhentos reais, considerada irrisória pela recorrente diante do trabalho técnico desenvolvido e do proveito econômico obtido com a exclusão do polo passivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a metodologia adotada pelo juízo de origem para fixação dos honorários advocatícios, mediante divisão do valor da causa pelo número de executados e aplicação da redução prevista no art. 90, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, resultou em verba sucumbencial incompatível com a dignidade da advocacia e com os parâmetros legais estabelecidos no art. 85 do mesmo diploma processual.

III. Razões de decidir

3. A aplicação aritmética de percentuais sobre fração do valor da causa conduziu a montante manifestamente irrisório, incompatível com a responsabilidade técnica assumida pelo advogado para obter a exclusão do executado da demanda executiva fiscal, ainda que se trate de causa de baixa complexidade resolvida mediante exceção de pré-executividade.

4. O art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipótese que se amolda ao caso concreto diante do resultado prático da metodologia aplicada na origem.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.076, embora vede a fixação por equidade em causas de valor elevado, reconhece que a equidade constitui instrumento adequado para corrigir distorções que resultem em honorários ínfimos incapazes de remunerar condignamente o trabalho advocatício.

6. A fixação equitativa deve observar os critérios do art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. O reconhecimento imediato da procedência do pedido pela Fazenda Pública, com retificação administrativa da Certidão de Dívida Ativa, enquadra-se perfeitamente na hipótese do art. 90, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, que determina a redução pela metade dos honorários quando o réu reconhece a procedência do pedido e simultaneamente cumpre a obrigação, norma cogente que visa estimular a autocomposição e a lealdade processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é medida que se impõe quando a aplicação aritmética de percentuais sobre o valor da causa resulta em verba manifestamente irrisória, incapaz de remunerar condignamente o trabalho técnico desenvolvido, ainda que em causa de baixa complexidade. 2. O reconhecimento imediato da procedência do pedido pela Fazenda Pública, com cumprimento da obrigação mediante retificação administrativa do título executivo, impõe a aplicação obrigatória da redução pela metade prevista no art. 90, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, norma que visa estimular a autocomposição e a economia processual."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 8o; 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1.076 (STJ). REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022; AREsp n. 2.231.216/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
oposto por
HELOIZA RODRIGUES TIEPO
,
contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única de Colniza-MT
, nos autos da Execução Fiscal no
1000227-34.2021.8.11.0105
,
acolheu exceção de pré-executividade para:
(i)
reconhecer a ilegitimidade passiva do executado NATANAEL SANTANA TEIXEIRA representado pela recorrente;
(ii)
fixar os honorários advocatícios e 10% sobre 1/4 do valor atualizado da causa;
(iii)
reduzir os honorários pela metade, nos termos do art. 90, §4o do CPC.

A agravante aduz que, é advogada e atuou nos autos de origem na defesa do executado NATANAEL SANTANA TEIXEIRA.

Sustenta que, os honorários advocatícios foram arbitrados em patamar irrisório, incompatível com o trabalho desenvolvido e com o proveito econômico obtido, uma vez que o valor atualizado da cause é de apenas R$ 39.858,48.

Argumenta que, a divisão do valor da causa pelo número de executados e a aplicação do art. 90, §4o do CPC resultaram em verba honorária aviltante, em desacordo com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o do CPC.

Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada, até seu julgamento em definitivo pelo colegiado.

No mérito, requer que seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada, no sentido de afastar a divisão excessiva do proveito econômico utilizada como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, bem como a redução pela metade; subsidiariamente, requer que os honorários sejam fixados em valor certo e razoável por equidade, afastando-se a sucumbência ínfima.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso. Defende o critério adotado na origem, sustentando que o proveito econômico do sócio excluído corresponde apenas à sua quota-parte (divisão por 4) e que a causa é de baixa complexidade, não justificando a majoração, sob pena de onerar excessivamente o Erário. Reforça a obrigatoriedade da redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC, ante o pronto reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
oposto por
HELOIZA RODRIGUES TIEPO
,
contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única de Colniza-MT
, nos autos da Execução Fiscal no
1000227-34.2021.8.11.0105
,
acolheu exceção de pré-executividade para:
(i)
reconhecer a ilegitimidade passiva do executado NATANAEL SANTANA TEIXEIRA representado pela recorrente;
(ii)
fixar os honorários advocatícios e 10% sobre 1/4 do valor atualizado da causa;
(iii)
reduzir os honorários pela metade, nos termos do art. 90, §4o do CPC.

O cerne da controvérsia reside na adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que resultou na exclusão de sócio do polo passivo da Execução Fiscal.

Na origem, o Juízo singular utilizou como base de cálculo 1/4 do valor da causa (R$ 39.858,48), resultando em uma base de aproximadamente R$ 9.964,62. Sobre este montante, aplicou o percentual de 10% e, em seguida, reduziu-o pela metade (art. 90, § 4o, CPC), alcançando um valor final de honorários próximo a
R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Todavia, tenho que o valor resultante mostra-se irrisório e incompatível com a dignidade da profissão advocatícia, ainda que a causa seja de baixa complexidade e resolvida mediante exceção de pré-executividade sem dilação probatória.

Nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, é possível observar que o legislador estabeleceu como regra, que os honorários sejam fixados sobre o proveito econômico e/ou valor da causa.

Todavia, o art. 85, §8o do CPC autoriza a apreciação equitativa do juiz quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, como cito:

" art. 85. [...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
[...]”.

Igualmente, o Tribunal da Cidadania, ao julgar os Resp. 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), entendeu que, em regra, devem ser observados os percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando
"havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Conforme se observa, e
mbora o STJ, no Tema 1.076, tenha vedado a fixação por equidade em causas de valor elevado, a Corte Superior mantém o entendimento de que a equidade é o instrumento adequado para corrigir distorções que resultem em
honorários ínfimos
, que não remunerem condignamente o causídico.

No caso em tela, a aplicação aritmética do percentual sobre a fração do valor da causa (método adotado na decisão agravada) conduz a um montante aviltante (aprox. R$ 500,00), que não reflete a responsabilidade técnica assumida pela advogada para retirar seu cliente de uma execução fiscal, nem o zelo profissional demonstrado.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão para fixar os honorários mediante
apreciação equitativa
, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Ressalta-se que,

para a fixação do
quantum
, deve ser observado pelo Julgador os critérios previstos no
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (equidade)
, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados [...], atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...]”

Tem-se, portanto que, os honorários a serem fixados devem considerar o grau de zelo do profissional,
o lugar de prestação do serviço,
a natureza e a importância da causa,
o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, considerando os parâmetros do art. 85, § 2o (grau de zelo, lugar da prestação, natureza da causa e tempo exigido), e sopesando que a demanda foi resolvida de forma célere, sem necessidade de instrução complexa, entendo razoável fixar a verba honorária base em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Entretanto, deve ser mantida a aplicação da redutora prevista no
art. 90, § 4o, do CPC
, conforme já estabelecido na decisão agravada. O dispositivo é claro ao determinar que
"se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir a obrigação, os honorários serão reduzidos pela metade"
.

Compulsando os autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, ao ser intimado da Exceção de Pré-Executividade, reconheceu prontamente a ilegitimidade passiva e informou a retificação da CDA, enquadrando-se perfeitamente na hipótese legal de redução da verba sucumbencial, norma que visa estimular a autocomposição e a lealdade processual.

Dessa forma, fixo os honorários por equidade em R$ 3.000,00, sobre os quais deve incidir a redução de metade (50%), resultando no montante final devido de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, valor que se mostra mais adequado para remunerar o trabalho realizado, sem onerar desproporcionalmente o Erário e respeitando a regra de incentivo ao reconhecimento do pedido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida e fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) no valor base de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, aplicando-se sobre este montante a redução de metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC, totalizando a quantia final de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026